Tribunal: TJBA
Processo: 8076966-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076966-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO ANDRADE SANTANA

Advogado(s)
:
THALITA OLIVEIRA BOMFIM, VALDICK CALDAS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. CONCURSO PÚBLICO. AÇÕES AFIRMATIVAS. RESERVA DE VAGAS PARA COTISTAS. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 15.353/2014. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO NÃO COTISTA.
MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela EMBASA contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou a convocação e posse do agravado no cargo de Agente Operacional para a localidade de Maragogipe/BA, sob o fundamento de preterição decorrente de convocação de candidato cotista em desacordo com as regras do Edital nº 001/2022 e do Decreto Estadual nº 15.353/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito do candidato não cotista quanto à alegada preterição decorrente da aplicação indevida da reserva de vagas raciais; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do agravo de instrumento, em cognição sumária, limita-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC, não se confundindo com o julgamento de mérito do mandado de segurança.

4. A interpretação sistemática do Decreto Estadual nº 15.353/2014 evidencia que a reserva de 30% das vagas para candidatos negros só se aplica quando houver ao menos três vagas disponíveis na localidade, nos termos do art. 2º, §1º, e art. 8º, §2º.

5. No caso concreto, a localidade de Maragogipe/BA ofertou apenas duas vagas (uma inicial e outra decorrente de ampliação), o que inviabiliza a aplicação da política de cotas raciais conforme os critérios legais e matemáticos estabelecidos.

6. O entendimento do STF na ADC 41/DF, embora relativo à legislação federal, reforça que a política de cotas só se aplica quando o número de vagas é suficiente para permitir a reserva proporcional sem violar a ordem de classificação.

7. A nomeação do agravado apresenta probabilidade jurídica relevante, uma vez que foi preterido em razão da aplicação indevida da reserva de vaga em contexto de insuficiência numérica.

8. O perigo de dano é evidente diante da natureza alimentar da nomeação e da vacância do cargo, não havendo perigo de dano inverso à administração pública.

9. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de Instrumento
desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
i)
A reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos estaduais, nos termos do Decreto Estadual nº 15.353/2014, só se aplica quando houver ao menos três vagas na localidade considerada.
ii)
A convocação de candidato cotista em localidade com menos de três vagas configura preterição à ordem de classificação, ensejando a posse do candidato não cotista melhor classificado.
iii)
Estando presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar a convocação do candidato preterido.
iv)
O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual/BA nº 15.353/2014, arts. 2º, §1º, e 8º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076966-13.2024.8.05.0000
interposto
p
ela

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 8174513-50.2024.8.05.0001)

impetrado
por
PAULO ANDRADE SANTANA
, ora Agravado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DECLARAR PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA